Tribunal: TCU
Processo: 005.490/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto COMPRAS DO MÊS (EX- ATACAREJO UM FENÔMENO BRASILEIRO) - Trata-se de filme que explorará diversas entrevistas em profundidade com empresários do setor de atacarejo, empresários de indústrias, pequenos e médios empresários e famílias das diversas classes sociais que figuram entre os consumidores finais da modalidade de comércio que mais cresce na economia brasileira. (no da TCE no sistema: 2724/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3860/2025-TCU-Primeira Câmara , 6.100/2025-1a Câmara, 1.679/2025-2a Câmara, 7.084/2024-2a Câmara, 5.988/2022-2a Câmara e 3.688/2021-2a Câmara, entre outros); Considerando, ademais, que o art. 5o da Lei 8.685/1993 determina que " os valores depositados nas contas de que trata o inciso I do § 1o do art. 4o e não aplicados no prazo de 48 (quarenta e oito) meses da data do primeiro depósito e os valores depositados nas contas de que trata o inciso II do § 1o do art. 4o e não aplicados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, serão destinados ao Fundo Nacional da Cultura [...]"; Considerado, quanto ao erro material apontado no subitem 9.2, que, de fato, o relatório que acompanha a decisão delineou que a empresa, juntamente com sua dirigente, deveria ser apenada com multa proporcional ao valor atualizado do dano ao Erário, tendo o Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) anuído a essa proposta e o voto deste relator confirmado essa análise; Considerando que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a correção de erro material em acórdão, com a finalidade de incluir nome de responsável no rol dos que tiveram suas contas julgadas irregulares, não implica reformatio in pejus quando o mérito pela irregularidade das contas do agente estiver claramente delineado no relatório e no voto ( Acórdão 6273/2016-TCU-Segunda Câmara e 2.724/2015-Plenário); Considerando que o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao caso em apreço, que não trata de julgamento de contas, mas de aplicação de multa que foi claramente delineada no relatório e no voto que compuseram a decisão; Considerando, por fim, que, na dosimetria da multa individual a ser imputada à empresa Viacultura Produções Cinematográficas, Teatrais, Projetos Culturais e Agenciamentos Ltda., deve-se levar em conta a sua conduta específica, qual seja, a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos; e Considerando que, ante todo o exposto, a multa a ser imputada à empresa Viacultura Produções Cinematográficas, Teatrais, Projetos Culturais e Agenciamentos Ltda. deve ter o seu valor fixado em R$ 695.000,00, correspondente a, aproximadamente, 20% do valor atualizado do débito sendo tal dosimetria a mesma utilizada em situações similares apreciadas em processos de minha relatoria, no qual se apurou a não comprovação da regular aplicação de recursos federais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 3706/2025-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com o parecer inserto à peça 97, nos seguintes termos: a) no subitem 9.2, onde se lê: "[...] 9.2. aplicar à sra. Marina Bezerra Ferraz dos Santos multa no valor de R$ 1.740.000,00 (um milhão setecentos e quarenta mil reais), nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do RITCU, fixando-lhe [...]" leia-se: "[...] 9.2. aplicar à sra. Marina Bezerra Ferraz dos Santos e à empresa Viacultura Produções Cinematográficas, Teatrais, Projetos Culturais e Agenciamentos Ltda. multas individuais nos valores de R$ 1.740.000,00 (um milhão setecentos e quarenta mil reais) e de R$ 695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil reais), respectivamente, nos termos dos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes [...]" 1. Processo TC- Processo 005.490/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marina Bezerra Ferraz dos Santos (XXX.784.958-XX) e Viacultura Produções Cinematográficas, Teatrais, Projetos Culturais e Agenciamentos Ltda. (10.245.733/0001-40) 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema - Ancine 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterados os demais itens do acórdão ora retificado; 1.7.2. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 1.7.3. dar ciência do presente acórdão às responsáveis e à Agência Nacional do Cinema.